Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA CULPABILIDADE.
1. Para a configuração do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, do Código Penal, é imprescindível a presença do dolo, consistente na vontade consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, no caso, a coisa pública, fato evidenciado nos autos.
2. A não realização do reconhecimento pessoal com observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não impede a indicação da autoria delitiva, quando esta puder ser demonstrada por outras provas. 2.1. No presente caso, o procedimento formal não foi feito em virtude da própria dinâmica dos fatos, pois o acusado foi reconhecido ainda em via pública, logo após o crime.
3. A prática de crime durante o cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Tal hipótese revela um incremento de reprovabilidade, bem como evidencia a quebra de confiança que outrora lhe foi depositada. Precedentes desta Turma Criminal.
4. Recurso conhecido e desprovido.